Tribunal: TCU
Processo: 002.387/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de recebimento indevido de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar de Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Suzana Dias; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Suzana Dias, com fundamento no art. 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI.TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data CR$/R$ 2.11.1993 3.583,49 CR$ 2.12.1993 5.551,06 CR$ 4.1.1994 3.372,78 CR$ 2.2.1994 9.880,56 CR$ 2.3.1994 11.008,66 CR$ 4.4.1994 33,97 CR$ 3.5.1994 37,20 CR$ 2.6.1994 37,56 CR$ 4.7.1994 59,87 R$ 2.8.1994 48,27 R$ 2.9.1994 47,12 R$ 4.10.1994 56,08 R$ 2.11.1994 56,08 R$ 2.12.1994 56,08 R$ 3.1.1995 119,94 R$ 2.2.1995 85,06 R$ 2.3.1995 85,06 R$ 4.4.1995 85,06 R$ 3.5.1995 110,57 R$ 2.6.1995 110,57 R$ 4.7.1995 153,10 R$ 2.8.1995 110,57 R$ 4.9.1995 110,57 R$ 3.10.1995 110,57 R$ 3.11.1995 110,57 R$ 4.12.1995 153,10 R$ 3.1.1996 110,57 R$ 2.2.1996 110,57 R$ 4.3.1996 110,57 R$ 2.4.1996 110,57 R$ 3.5.1996 110,57 R$ 4.6.1996 110,57 R$ 2.7.1996 153,10 R$ 2.8.1996 110,57 R$ 3.9.1996 110,57 R$ 2.10.1996 110,57 R$ 4.11.1996 110,57 R$ 3.12.1996 153,10 R$ 3.1.1997 110,57 R$ 4.2.1997 110,57 R$ 4.3.1997 110,57 R$ 2.4.1997 110,68 R$ 5.5.1997 110,68 R$ 3.6.1997 110,68 R$ 2.7.1997 153,30 R$ 4.8.1997 110,68 R$ 2.9.1997 110,68 R$ 2.10.1997 110,68 R$ 4.11.1997 110,68 R$ 2.12.1997 153,21 R$ 5.1.1998 110,68 R$ 3.2.1998 110,68 R$ 3.3.1998 110,68 R$ 2.4.1998 170,45 R$ 5.5.1998 170,45 R$ 2.7.1998 255,68 R$ 4.8.1998 170,45 R$ 2.9.1998 224,70 R$ 2.10.1998 197,58 R$ 4.11.1998 197,58 R$ 2.12.1998 309,70 R$ 5.1.1999 256,61 R$ 2.2.1999 197,58 R$ 2.3.1999 197,58 R$ 4.5.1999 197,19 R$ 2.6.1999 197,19 R$ 2.7.1999 296,88 R$ 3.8.1999 197,93 R$ 2.9.1999 197,85 R$ 4.10.1999 219,70 R$ 3.11.1999 197,93 R$ 2.12.1999 296,52 R$ 4.1.2000 197,93 R$ 2.2.2000 197,93 R$ 2.3.2000 197,93 R$ 4.4.2000 187,26 R$ 3.5.2000 187,26 R$ 2.6.2000 187,26 R$ 4.7.2000 280,89 R$ 2.8.2000 187,26 R$ 4.9.2000 189,11 R$ 3.10.2000 189,11 R$ 3.11.2000 189,11 R$ 4.12.2000 284,24 R$ 3.1.2001 189,11 R$ 2.2.2001 189,11 R$ 2.3.2001 189,11 R$ 3.4.2001 189,11 R$ 3.5.2001 189,11 R$ 4.6.2001 189,11 R$ 3.7.2001 283,67 R$ 2.8.2001 189,11 R$ 4.9.2001 189,11 R$ 2.10.2001 217,85 R$ 5.11.2001 189,11 R$ 4.12.2001 283,32 R$ 3.1.2002 189,11 R$ 4.2.2002 201,86 R$ 4.3.2002 205,57 R$ 2.4.2002 205,57 R$ 3.5.2002 205,57 R$ 4.6.2002 205,57 R$ 2.7.2002 308,36 R$ 2.8.2002 205,57 R$ 3.9.2002 205,57 R$ 2.10.2002 205,57 R$ 4.11.2002 205,57 R$ 3.12.2002 307,98 R$ 3.1.2003 236,60 R$ 4.2.2003 205,57 R$ 4.3.2003 205,57 R$ 2.4.2003 205,57 R$ 5.5.2003 205,57 R$ 3.6.2003 205,57 R$ 2.7.2003 351,22 R$ 4.8.2003 224,06 R$ 2.9.2003 253,67 R$ 2.10.2003 222,64 R$ 4.11.2003 222,64 R$ 2.12.2003 340,07 R$ 5.1.2004 253,67 R$ 3.2.2004 222,64 R$ 2.3.2004 222,64 R$ 2.4.2004 222,64 R$ 4.5.2004 222,64 R$ 2.6.2004 222,64 R$ 2.7.2004 333,96 R$ 3.8.2004 321,86 R$ 2.9.2004 290,74 R$ 4.10.2004 255,71 R$ 3.11.2004 255,71 R$ 2.12.2004 399,57 R$ 4.1.2005 290,74 R$ 2.2.2005 255,71 R$ 2.3.2005 255,71 R$ 4.4.2005 255,71 R$ 3.5.2005 255,71 R$ 2.6.2005 264,56 R$ 4.7.2005 396,84 R$ 2.8.2005 264,56 R$ 2.9.2005 299,59 R$ 4.10.2005 264,56 R$ 3.11.2005 264,56 R$ 2.12.2005 396,35 R$ 3.1.2006 299,59 R$ 2.2.2006 264,56 R$ 2.3.2006 264,56 R$ 4.4.2006 264,56 R$ 3.5.2006 299,69 R$ 2.6.2006 299,69 R$ 4.7.2006 449,54 R$ 2.8.2006 321,31 R$ 4.9.2006 356,47 R$ 3.10.2006 321,31 R$ 3.11.2006 321,31 R$ 4.12.2006 475,96 R$ 3.1.2007 371,31 R$ 2.2.2007 321,31 R$ 2.3.2007 339,45 R$ 3.4.2007 339,45 R$ 3.5.2007 359,25 R$ 4.6.2007 359,25 R$ 3.7.2007 538,88 R$ 2.8.2007 359,25 R$ 3.9.2007 394,15 R$ 2.10.2007 359,25 R$ 5.11.2007 359,25 R$ 4.12.2007 538,20 R$ 3.1.2008 394,16 R$ 4.2.2008 357,90 R$ 4.3.2008 357,90 R$ 2.4.2008 382,40 R$ 5.5.2008 382,40 R$ 3.6.2008 382,40 R$ 2.7.2008 729,09 R$ 4.8.2008 416,95 R$ 2.9.2008 451,86 R$ 2.10.2008 416,95 R$ 4.11.2008 416,95 R$ 2.12.2008 625,43 R$ 5.1.2009 451,86 R$ 3.2.2009 488,99 R$ 3.3.2009 488,99 R$ 2.4.2009 488,99 R$ 5.5.2009 488,99 R$ 2.6.2009 488,99 R$ 2.7.2009 733,48 R$ 4.8.2009 528,13 R$ 2.9.2009 528,13 R$ 2.10.2009 528,13 R$ 4.11.2009 528,13 R$ 2.12.2009 811,77 R$ 5.1.2010 528,13 R$ 2.2.2010 528,13 R$ 2.3.2010 528,13 R$ 5.4.2010 528,13 R$ 4.5.2010 528,13 R$ 2.6.2010 528,13 R$ 2.7.2010 528,13 R$ 3.8.2010 716,88 R$ 2.9.2010 716,88 R$ 4.10.2010 716,88 R$ 3.11.2010 716,88 R$ 2.12.2010 1.087,67 R$ 4.1.2011 716,88 R$ 2.2.2011 839,88 R$ 2.3.2011 839,88 R$ 4.4.2011 839,88 R$ 3.5.2011 839,88 R$ 2.6.2011 839,88 R$ 4.7.2011 1.198,32 R$ 2.8.2011 839,88 R$ 2.9.2011 839,88 R$ 4.10.2011 839,88 R$ 3.11.2011 839,88 R$ 2.12.2011 1.198,32 R$ 3.1.2012 839,88 R$ 2.2.2012 839,88 R$ 2.3.2012 839,88 R$ 3.4.2012 839,88 R$ 3.5.2012 839,88 R$ 4.6.2012 839,88 R$ 3.7.2012 1.198,32 R$ 2.8.2012 924,36 R$ 4.9.2012 924,36 R$ 2.10.2012 924,36 R$ 5.11.2012 924,36 R$ 4.12.2012 1.367,28 R$ 3.1.2013 924,36 R$ 4.2.2013 1.006,32 R$ 4.3.2013 1.006,32 R$ 2.4.2013 1.006,32 R$ 3.5.2013 1.006,32 R$ 4.6.2013 1.014,12 R$ 2.7.2013 1.437,33 R$ 2.8.2013 1.014,12 R$ 3.9.2013 1.014,12 R$ 2.10.2013 1.014,12 R$ 4.11.2013 1.014,12 R$ 3.12.2013 1.437,33 R$ 2.1.2014 1.014,12 R$ 4.2.2014 1.061,29 R$ 4.3.2014 1.061,29 R$ 2.4.2014 1.061,29 R$ 5.5.2014 1.061,29 R$ 3.6.2014 1.061,29 R$ 2.7.2014 1.508,08 R$ 4.8.2014 1.061,29 R$ 2.9.2014 1.061,29 R$ 2.10.2014 1.061,29 R$ 4.11.2014 1.061,29 R$ 2.12.2014 1.508,09 R$ 5.1.2015 1.061,29 R$ 3.2.2015 1.107,52 R$ 3.3.2015 1.107,52 R$ 2.4.2015 1.107,52 R$ 5.5.2015 1.107,52 R$ 2.6.2015 1.107,52 R$ 2.7.2015 1.577,43 R$ 4.8.2015 1.114,77 R$ 2.9.2015 1.114,77 R$ 2.10.2015 1.114,77 R$ 4.11.2015 1.114,77 R$ 2.12.2015 1.591,93 R$ 5.1.2016 1.114,77 R$ 2.2.2016 1.152,70 R$ 2.3.2016 1.152,70 R$ 4.4.2016 1.152,70 R$ 3.5.2016 1.152,70 R$ 2.6.2016 1.152,70 R$ 4.7.2016 1.626,23 R$ 2.8.2016 1.152,70 R$ 2.9.2016 1.204,82 R$ 4.10.2016 1.204,82 R$ 3.11.2016 1.204,82 R$ 2.12.2016 1.730,48 R$ 3.1.2017 1.204,82 R$ 2.2.2017 1.254,78 R$ 2.3.2017 1.254,78 R$ 3.4.2017 1.254,78 R$ 3.5.2017 1.254,78 R$ 2.6.2017 1.254,78 R$ 4.7.2017 1.779,35 R$ 2.8.2017 1.254,78 R$ 4.9.2017 1.254,78 R$ 3.10.2017 1.254,78 R$ 3.11.2017 1.254,78 R$ 4.12.2017 1.779,36 R$ 3.1.2018 1.254,78 R$ 2.2.2018 1.254,78 R$ 2.3.2018 1.254,78 R$ 3.4.2018 1.254,78 R$ 3.5.2018 1.254,78 R$ 4.6.2018 1.254,78 R$ 3.7.2018 1.779,35 R$ 2.8.2018 1.254,78 R$ 4.9.2018 1.254,78 R$ 2.10.2018 1.254,78 R$ 5.11.2018 1.254,78 R$ 4.12.2018 1.779,36 R$ 3.1.2019 1.254,78 R$ 4.2.2019 1.254,78 R$ 4.3.2019 1.254,78 R$ 2.4.2019 1.254,78 R$ 3.5.2019 1.254,78 R$ 4.6.2019 1.254,78 R$ 2.7.2019 1.779,35 R$ 2.8.2019 1.254,78 R$ 3.9.2019 1.254,78 R$ 2.10.2019 1.254,78 R$ 4.11.2019 1.254,78 R$ 3.12.2019 1.779,36 R$ 3.1.2020 1.254,78 R$ 4.2.2020 1.254,78 R$ 4.3.2020 1.254,78 R$ 3.4.2020 1.254,78 R$ 4.5.2020 1.254,78 R$ 2.6.2020 1.254,78 R$ 3.7.2020 1.779,35 R$ 4.8.2020 1.254,78 R$ 2.9.2020 1.254,78 R$ 2.10.2020 1.254,78 R$ 4.11.2020 1.254,78 R$ 2.12.2020 1.779,36 R$ 9.3. aplicar à Sra. Suzana Dias a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Suzana Dias, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar a Sra. Suzana Dias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI.TCU e 28, II, da Lei 8.443.1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443.1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul/RS, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação à Sra. Suzana Dias; 9.10. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.